Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700384-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ AGRAVADO: DEUSDETE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0721091-10.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse do veículo marca/modelo Land Rover Evoque Dynamic PSD, Placa FOH0471. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 44319580 - Pág. 5 e 6): “Em relação ao pedido de proteção possessória, inerente ao veículo acima descrito, tenho que melhor sorte não assiste à parte requerente. É que na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho e/ou turbação. No caso, a requerente não comprova a origem de sua posse. Em consulta realizada através do sistema RENAJUD, verifico que a propriedade do bem em questão se encontra registrada perante os órgãos de trânsito em nome de “LIDER FRANQIAS E LICENÇAS LTDA”, não integrando a parte requerida, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerente, ao menos de maneira formal, o seu quadro social. Veja-se que a requerente não trouxe aos autos nenhum instrumento de contrato, que tenha por objeto a compra e venda e/ou o comodato do bem em discussão, a fim de demonstrar a origem de sua posse. Também não trouxe elementos robustos para comprovar a suposta turbação, tal como alguma notificação enviada à parte ré, mas apenas um boletim de ocorrência policial, produzido de maneira unilateralmente, no qual sequer consta a especificação do veículo em questão, mas mera menção de que o requerido estaria a ameaçar a requerente de retomar o bem. Nesse sentido, tenho que a comprovação da origem da posse e da alegada turbação demandará dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da proteção possessória ora vindicada, de modo que o pedido deve ser indeferido.” Em suas razões (ID 44319571), a agravante narra que vivia em união estável com o agravado no período de agosto de 2014 a agosto de 2016 e que possui a posse direta do veículo desde 2017, sendo que o referido bem não foi objeto da partilha realizada no momento da dissolução da união estável. Afirma que o agravado alienou os bens que foram objeto da partilha, mas que os valores não lhe foram repassados e aduz que “juntou aos autos as provas de sua posse obtidas em data posterior à referida decisão prolatada, quais sejam, fotos e vídeo comprovando a origem da sua posse, bem como o Instrumento particular de Acordo Comercial e Outras Avenças, realizado entre o Agravado e a empresa Líder, o qual consta como proprietária do mesmo”. Afirma que em novembro de 2022 o agravado passou a ameaçar a posse da agravante em relação ao automóvel objeto da lide. Alega, assim, estarem preenchidos os requisitos do Artigo 561 do CPC. Requer “que seja suspenso o prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, até a ocorrência do julgamento do presente recurso, conforme os fatos e fundamentos supramencionados, reformando a decisão interlocutória da qual indeferiu a liminar inaldita altera parte, para a manutenção da posse da Agravante face ao automóvel marca/modelo Land Rover Evoque Dynamic PSD, Placa FOH0471”. Preparo dispensado (ID 44319580 - Pág. 7). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Conforme assinalado pelo Juízo do conhecimento original, a agravante não consta como proprietária do veículo e não há prova de que está no quadro societário da empresa proprietária, sendo necessária dilação probatória para fins da alegação de que tal bem estaria inserido no contexto da dissolução da união estável com o agravado. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator